Tribunal: CARF
Processo: 13603.722325/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722325/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Mantém-se o indeferimento da solicitação da opção pelo Simples Nacional,
quando o contribuinte não logra êxito em provar que regularizou o débito
impeditivo à adesão dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722325/2015-94
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722325/2015-94

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
15/12/2015 (fl.74).
A opção foi indeferida em virtude de existirem débitos, com exigibilidade não
suspensa, com período de apuração em 09/2014 e 10/2014 , no valor de R$ 6.888,83 e 5.961,74,
respectivamente. O indeferimento fundamentou-se no artigo 17 inciso V da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02), alegando que obteve
Parecer do Fisco Municipal e que os débitos com período de apuração em 09/2014 e 10/2014,
encontravam-se abrangidos por parcelamento.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista a inclusão dos débitos que impediram a adesão do contribuinte foram incluídos em
parcelamento após o prazo para regularização, qual seja, último dia útil de janeiro. Transcreve-se
ementa da acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de pagamento.
Em 23/02/2017 (AR fl.82), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 17/03/2017 (Carimbo fl.85), interpôs recurso voluntário, onde alega, em síntese
que a exclusão que se deu através da Prefeitura do Município de Ribeirão Alves e que já anexou
ao processo os documentos. Acrescenta que todas as pendências surgidas na época foram
solucionadas. Afirma ainda que no indeferimento nunca apareceu motivo de exclusão pela RFB,
que sempre apareceu que a exclusão se deu única e exclusivamente pelo Fisco Municipal e que
juntou documento em que a Prefeitura reconhece não haver pendência junto a ela.
Aduz ainda que possuía um parcelamento em andamento na RFB, que o
parcelamento foi cancelado em 03/2015 e feito novo parcelamento em 01/04/2015, e que o
parcelamento não foi feito para fins de permanência no Simples Nacional, mas para sanar outras
pendências da empresa.

Por fim, a Interessada requer uma nova análise da questão a fim de permanecer no
regime do Simples Nacional.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722325/2015-94

É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento de adesão do contribuinte a regime do
Simples Nacional em razão da existência de dois débitos em aberto perante à Receita Federal.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 74) traz como
fundamento a existência de débitos sem exigibilidade suspensa (artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), listado abaixo:

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que seu
indeferimento deveu-se à pendência com a Prefeitura do Município de Ribeirão Alves e trouxe
um Parecer do Fisco Municipal e acrescenta que se encontrava em dia com seu parcelamento.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista a existência de débitos em aberto perante à RFB, os quais foram parcelados em
Abril/2015, após o prazo legal para regularização dos débitos.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo reitera que a única razão para sua
exclusão foi pendência com o Fisco Municipal e anexou Parecer do Fisco Municipal. Em relação
ao parcelamento, informa que possuía um parcelamento que foi cancelado em 03/2015 e feito
novo parcelamento em 01/04/2015.
Primeiramente, cumpre esclarecer que os motivos que ensejaram o Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional são aqueles constantes do Termo de Indeferimento constante de
fl. 74. O citado Termo acusa a existência de dois débitos perante à Receita Federal cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa. Logo, não tem pertinência os argumentos referentes ao
Fisco Municipal.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722325/2015-94

No que diz respeito aos débitos em aberto, consta às fls. 11-13 o Recibo de
Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional, com a inclusão dos débitos que impediram a
opção do contribuinte, com período de apuração em 09/2014 e 10/2014. Todavia a data do
Recibo de Adesão ao Parcelamento é 01/04/2015, ou seja, muito posterior ao prazo legal para a
regularização das pendências para fins de ingresso no Simples. Vide tela:

Com efeito, a data limite para regularização dos débitos foi 30/01/2015 (último
dia útil do mês de Janeiro), nos termos dos artigos 16, §2o e 17 da LC n. 123/2006, verbis:
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou o dispositivo através da
resolução CGSN no 94/2011, nos seguintes termos:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 6o. A opção pelo Simples nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para toco o ano-calendário (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722325/2015-94

§1o. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no §5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §2o.)
§2o. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá; (Lei
Complementar no 123, art.16, caput)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II – efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido há houver sido
deferido.
Isto posto, há de ser mantida a decisão de piso, tendo em vista que a regularização
do débito ocorreu após o prazo limite para verificação das condições necessárias para adesão ao
Simples Nacional, prazo este que se encerra no último dia útil do mês de Janeiro.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital